Tribunal: TJMT
Processo: 1035990-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035990-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIRE GONCALVES SANTOS - CPF: 593.775.771-87 (RECORRENTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035990-12.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: NEIRE GONÇALVES SANTOS.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, e correção monetária nos moldes da Súmula 362 do STJ. A parte recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A parte recorrida requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas configura dano moral indenizável; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por prazo superior a 48 horas, mesmo após deferimento de tutela de urgência e sem justificativa adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

A falha cometida extrapola os limites dos meros aborrecimentos e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo passível de indenização por dano moral.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e sua prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, conforme art. 22 do CDC, de modo que sua interrupção indevida compromete o mínimo existencial e gera abalo que justifica compensação extrapatrimonial.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a atender à dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) se revela excessivo à luz dos parâmetros do caso concreto, justificando-se sua redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas, em descumprimento à determinação judicial e à norma regulatória da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 406, § 1o; CDC, art. 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), por danos morais,
com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Consta dos autos que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no dia 08/10/2024, permanecendo suspenso por mais de 48 (quarenta e oito) horas, mesmo após reclamações administrativas e o deferimento da tutela de urgência.

A concessionária, ora recorrente, alega que a situação não ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, razão pela qual entende ser descabida a indenização por dano extrapatrimonial.

Todavia, restou caracterizada falha na prestação do serviço, uma vez que a concessionária descumpriu o disposto no art. 362, inciso IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que determina o prazo de 24 horas para religação do fornecimento de energia elétrica. Tal conduta extrapola o mero aborrecimento e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, suscetível de reparação por dano moral.

O serviço público de energia elétrica é essencial ao cotidiano da consumidora e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia gera transtornos que superam os dissabores normais da vida em sociedade, ensejando compensação por dano moral.

A indenização por dano moral tem por objetivo proporcionar uma compensação à vítima, atenuando o sofrimento causado, sem configurar enriquecimento sem causa, ao tempo em que deve cumprir função pedagógica, desestimulando o ofensor à reincidência da conduta lesiva.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025